Tribunal: TJDFT
Processo: 0717172-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717172-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BELLA JOIAS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: ISABEL SOBRINHO NETA DE AGUIAR AGRAVADO: ANA LIMA VIANA FILHA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0715802-26.2017.8.07.0003 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de realização de busca de ativos financeiros por intermédio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), na modalidade de reiteração automática, e do Sistema Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) (id 157351699 dos autos originários). Não há requerimento de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Brasília, 8 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator